Tribunal: STF
Processo: HC 252181
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 7,5G DE HAXIXE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL: NOVATIO 
LEGIS IN MELLIUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ 
MAIS DE QUATRO ANOS. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.2.2025, por Guilherme Martins Fonseca, em benefício de Guilherme Santana, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.2.2025, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 978.141/SP.



O caso



    2. O paciente foi condenado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), por ter sido flagrado portanto 7.5g de haxixe, além da quantia, em espécie, de R$ 4.340,00, que seria proveniente da venda da substância em data pretérita em uma festa (doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo da defesa, para retirar da pena-base o acréscimo referente à condenação anterior por tráfico de entorpecentes (ainda não transitada em julgado), fixando a reprimenda em cinco anos de reclusão, mantidos o regime prisional e os demais fundamentos da sentença condenatória 
(doc. 7), que transitou em julgado em 15.9.2020 (doc. 9).



    4. Mais de quatro anos depois do trânsito em julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 978.141/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando a absolvição do paciente ou a revisão da dosimetria da pena aplicada. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu da impetração, em 5.2.2025. Tem-se na decisão:



    “Verifico que este habeas corpus foi impetrado em 3/2/2025 contra decisão proferida em 26/8/2020. 



    Após mais de 4 anos e 5 meses, a defesa impetrou este mandamus, que é, portanto, substitutivo de revisão criminal, como reconhecido pelo impetrante na peça inicial. 



    Por força do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. 



    Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 



    À vista do exposto, não conheço do habeas corpus” (doc. 10).



    5. Contra essa decisão, a defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando a pretensão de absolvição do paciente ou a revisão da dosimetria da pena imposta.



    Afirma a “nulidade do flagrante por violação aos artigos 244 e 240 § 2º ambos do CPP”, levando em conta a “ausência de fundadas razões para a busca pessoal e veicular”.



    Sustenta que a condenação afrontaria “o entendimento consolidado pelo STF no RE 635.659, que fixou critério objetivo para diferenciar usuário de traficante, presumindo o uso pessoal para posse de até 40 gramas de maconha. No caso concreto, o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas com base na posse de apenas 7,5 gramas de haxixe, sem que houvesse qualquer outro elemento concreto indicativo de mercancia ilícita. O desrespeito a esse parâmetro objetivo impõe a readequação da condenação à nova orientação vinculante da Suprema Corte, nos exatos termos do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, que determina a aplicação retroativa da norma penal mais benéfica”. 



     



    Alega, subsidiariamente, que “a negativa do redutor do tráfico privilegiado foi proferida sem fundamentação concreta, presumindo-se, de forma genérica e contrária à jurisprudência consolidada, que o paciente se dedicaria à atividade criminosa”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. A concessão liminar da ordem, determinando, de plano, o reconhecimento da nulidade absoluta do flagrante, por vício insanável, decorrente da abordagem policial ilegalmente embasada exclusivamente em denúncia anônima, sem qualquer elemento concreto que a corroborasse, em evidente violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal e ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal; 



    2. No mérito, a concessão da ordem, ainda que em caráter ex officio, mantendo a nulidade declarada liminarmente, reconhecendo a ilicitude das provas colhidas na abordagem, a contaminação dos atos processuais subsequentes e, por conseguinte, a absolvição do paciente, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal; 



    3. Subsidiariamente, caso não se reconheça a nulidade do flagrante, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração máxima permitida, haja vista a ausência de qualquer elemento concreto que demonstre habitualidade criminosa ou vínculo do paciente com organizações delitivas, sendo manifestamente ilegal a negativa do benefício sem fundamentação idônea; 



    4. A dispensa da prestação de informações pela autoridade coatora, tendo em vista que a exordial encontra-se integralmente instruída com os elementos probatórios necessários à demonstração do constrangimento ilegal imposto ao paciente, tornando se desnecessária qualquer complementação de dados para o deslinde da controvérsia; 



    5. A oitiva do Ministério Público, para que apresente sua manifestação no prazo legal, observando-se a gravidade do constrangimento ilegal ora evidenciado, a fim de que o presente habeas corpus seja processado e julgado com a celeridade que a situação exige”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    7. Ademais, a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou mais de quatro anos antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado orientação jurisprudencial em relação à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo, o Habeas Corpus n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020.



    8. Admite-se, contudo, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices, com eventual concessão da ordem de ofício. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    9. Na presente impetração, busca-se, entre outras pretensões, a aplicação do decidido pelo plenário deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, com repercussão geral (Tema 506, Relator o Ministro Gilmar Mendes), como reforço argumentativo para o acolhimento da pretensão de absolvição ou desclassificação da conduta do paciente.



    Nesse precedente, este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas nele previstas, em especial a presunção relativa de “usuário” para quem pratica as condutas típicas daquele referido artigo (Tema 506 de repercussão geral).



    10. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, não se verificando, de plano, plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados na inicial.



    11. Embora pequena, a quantidade de Cannabis Sativa L. apreendida (7,5g) estava na forma potencializada conhecida como haxixe. Ademais, as instâncias ordinárias assentaram haver provas sobre a traficância não usual, inclusive negando o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 e aplicando o regime fechado para o cumprimento da condenação (já transitada em julgado).



    Ainda que ausentes os fundamentos necessários ao deferimento da medida liminar, as circunstâncias do caso e os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise da questão de forma mais detida, com o parecer da Procuradoria-Geral da República, depois de complementada a instrução do pedido com informações das instâncias antecedentes.



    12. Pelo exposto, indefiro a medida liminar requerida.



    13. Oficie-se ao juízo da Quarta Vara das Execuções Criminais do Foro Central Barra Funda/SP, requerendo informações atualizadas sobre o cumprimento da pena imposta ao paciente na Ação Penal 
n. 1504455-65.2019.8.26.0228 e sua folha de antecedentes criminais (Processo de Execução Criminal n. 0009857-31.2019.8.26.0026).



    14. Oficie-se ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para que informe sobre eventual ajuizamento de revisão criminal em benefício do paciente, referente à condenação imposta na Apelação Criminal 
n. 1504455-65.2019.8.26.0228. 



    15. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora